Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-45.2020.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002039-45.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUAPORE CARNE S/A - CNPJ: 08.872.390/0001-00 (APELADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 208/2024. INAPLICABILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. O
protesto extrajudicial somente passou a configurar causa interruptiva da prescrição após a publicação da Lei Complementar n. 208/2024, não produzindo efeitos interruptivos quando realizado anteriormente, além de não haver comprovação nos autos de sua efetiva realização.

5. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser mantida a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Deve ser mantida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LC n. 208/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 345060352) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002039-45.2020.8.11.0009
ajuizada em face de

GUAPORE CARNE S/A
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 1
º
.4.2014 e que a CDA exequenda teria sido protestada em 15.6.2018, interrompendo o prazo prescricional.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
345060356
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 345060352) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002039-45.2020.8.11.0009
ajuizada em face de
GUAPORE CARNE S/A
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)”.

Constituído o crédito, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, cujo parágrafo único estabelece as hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II - pelo protesto
judicial ou extrajudicial;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda
que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”
.

[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que o crédito tributário em discussão possui fatos geradores do ano de 2011, tendo sido constituído definitivamente em
25.4.2012
, conforme consta expressamente na CDA n. 201513061 (Id. 345059970), iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Em relação à alegação da parte apelante de que houve interrupção do prazo prescricional mediante protesto extrajudicial da CDA em 15.6.2018, verifica-se que, para além de não haver qualquer comprovante nos autos do efetivo protesto da CDA, o protesto extrajudicial somente passou a ter o condão de interromper a prescrição após a publicação da Lei Complementar n. 208/2024 (03.7.2024), que alterou o artigo 174 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), incluindo expressamente esta modalidade como causa interruptiva da prescrição.

Na espécie, tendo sido o suposto protesto extrajudicial realizado em 15.6.2018 e a execução fiscal ajuizada em 18.8.2020, portanto ambos antes da vigência da Lei Complementar n. 208/2024, não há interrupção da prescrição no caso em exame.

Assim, considerando que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em
25.4.2012
e que a execução fiscal foi ajuizada apenas em
18.8.2020
, transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para os créditos tributários, o que impõe a manutenção da sentença que declarou a prescrição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026